Tribunal: STF
Processo: RE 1028665
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EXAÇÕES INSTITUÍDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. ALTERAÇÃO DO ART. 149 PELA EC 33/2001. INCONSTITUCIONALIDADE OU REVOGAÇÃO DA COBRANÇA. INCABIMENTO. CARÁTER TRANSITÓRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FINALIDADE ATINGIDA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CABIMENTO DA EXIGÊNCIA.
    1. O art. 149, § 2º, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, por força da EC 33 de 2001, apenas estabeleceu fatos econômicos que estão a salvo de tributação, por força de imunidade, e, por outro lado, fatos econômicos passíveis de tributação, quanto à instituição de contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico.
    2. Portanto, em momento algum o STF assentou que as contribuições incidentes sobre a folha de salários, anteriores à alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição teriam sido por ela revogadas.
    3. Não é possível falar em inconstitucionalidade da contribuição ao FGTS instituída pelo art. 1º, da LC Nº 110/2001 a partir do advento da EC Nº 33/2001, por força da nova redação do art. 149, § 2º, III, 'a', da CF/88, nem mesmo que o artigo 1º, da Lei Complementar nº 110/2001, que instituiu a contribuição social ao FGTS, foi derrogado pela Emenda Constitucional nº 33/2001.
    4. Quanto à contribuição social prevista no art. 1º da LC 110/2001, incidente em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescidos das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, teria sido esta criada por tempo indefinido.
    5. A natureza jurídica das duas exações criadas pela LC 110/2001 é tributária, caracterizando-se como contribuições sociais enquadradas na sub-espécie contribuições sociais gerais. E, portanto, se submetem à regência do art. 149 da Constituição.
    6. Quanto à finalidade das contribuições combatidas, o Ministro Moreira Alves concluiu pela inequívoca finalidade social, a saber, atender ao direito social referido no inciso III do art. 7º da Constituição de 1988, isto é, o fundo de garantia do tempo de serviço.
    7. Não cabe ao Poder Judiciário avaliar o cumprimento do objetivo da norma para definir sobre a necessidade da manutenção de sua arrecadação, pois tal ato violaria os basilares preceitos de repartição dos poderes, pois invadiria a atribuição do Poder Executivo de gerenciar o FGTS e do Poder Legislativo de revogar a referida exação quando assim entender conveniente.
    8. Não cabe ao órgão judicante avaliar contas públicas para verificar se há déficit ou superávit em determinada dotação para ponderar acerca da redução, majoração ou extinção de um tributo. Em essência, é isso que os autores destas ações declaratórias buscam, que o Judiciário se alce à posição de legislador e decida o momento e quais os tributos que cumpriram sua finalidade e devem ser extintos
    9. A Corte Especial deste Tribunal entendeu que não se mostra inconstitucional, nem mesmo de forma superveniente, o artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 2001, que instituiu contribuição social em favor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa.
    10. Não merece provimento a insurgência, quer porque a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/01 foi instituída por tempo indefinido, quer porque não é possível presumir o cumprimento da finalidade para a qual foi instituída.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, IV, XXXVI e LIV; 7º, IX, XXIII, XVI; 93, IX; 150, I, III, a; 154, I e 195, I, a, § 4º, todos da CF. Sustenta, em essência, a inconstitucionalidade da contribuição social prevista no art. 1° da LC 110/2001, diante do esgotamento da finalidade para a qual fora criada.
    Em 17 de abril de 2017, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADI 5.050. Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão em que se discute, à luz dos arts. 149 e 154, I, da Constituição Federal, se, constatado o exaurimento do objetivo para o qual foi instituída a contribuição social, deve ser extinto o tributo ou admitida a perpetuação da sua cobrança ainda que o produto da arrecadação seja destinado a fim diverso do original (Tema 846).
    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator